Tribunal: TJMT
Processo: 1016463-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016463-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - CPF: 038.375.021-04 (ADVOGADO), EDILANGELA SOUZA SILVA - CPF: 651.989.211-49 (AGRAVANTE), WALMI MARLENE MEURER RODRIGUES - CPF: 494.296.200-53 (AGRAVADO), LUCIANA MONTEIRO GUTERRES - CPF: 001.206.620-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE

–

DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE
–

IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL

–
ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO DOMÍNIO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO EM AÇÃO NA JUSTIÇA FEDERAL

–

AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – ARREMATAÇÃO EFETIVADA ANTES DA SENTENÇA
PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL
–

FATO SUPERVENIENTE QUE
NÃO
AFETA O DIREITO DO ARREMATANTE

–
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A ação de imissão na posse tem como pressuposto fundamental a existência de um título de propriedade válido em favor do autor, que lhe confira o direito de obter a posse direta do imóvel.

2.
A
inda que tenha havido
recuperação do domínio pelo antigo proprietário, através de ação judicial na Justiça Federal,
se a arrematação do terceiro perante a Caixa Federal ocorreu em data anterior

à sentença proferida na Justiça Federal,
não há se falar em
fato extintivo do direito do agravado à imissão na posse,
mormente se não ocorreu o trânsito em julgado.

3.
A Lei 9.514/97, que regulamenta a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelece em seu art. 27, §1o que, uma vez realizado o leilão e arrematado o imóvel, transfere-se ao arrematante o domínio pleno do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

5.
Agravo de Instrumento

des
provido
e Agravo Interno
prejudicado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EDILANGELA SOUZA SILVA
contra
a
decisão proferida nos autos da ação de imissão na posse no 1004160-83.2025.8.11.0037,
proposta em face de
WALMI MARLENE MEURER RODRI
GUES
,
que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para conceder liminarmente a imissão da parte autora na posse do imóvel de matrícula n° 2.862 do CRI de Primavera do Leste (MT), expedindo-se mandado de desocupação com prazo de 60 (sessenta) dias.

A agravante sustenta, em síntese, que é legítima possuidora do imóvel situado à rua São Tomé, no 42, Bairro São Cristóvão I, na Cidade de Primavera do Leste-MT, ocupando-o desde 18 de abril de 2005, através de contrato particular de compra e venda celebrado com o então proprietário, Sr. Agnaldo Rosa de Oliveira.

Alega que o referido imóvel foi levado a leilão judicial em decorrência de dívidas do antigo proprietário, tendo sido arrematado pelo agravado. Após a arrematação, o agravado ajuizou ação de imissão na posse contra a agravante.

Argumenta que, posteriormente à arrematação e ao ajuizamento da ação, o antigo proprietário conseguiu recuperar o domínio do imóvel através da ação judicial no 1014459-49.2024.4.01.3600, na Justiça Federal, com sentença proferida em dezembro de 2024, fato que compromete a legitimidade da arrematação e, consequentemente, do direito do agravado à imissão na posse.

Sustenta que a recuperação do domínio pelo antigo proprietário acarretou a perda superveniente do objeto da ação de imissão na posse, uma vez que o agravado não mais detém a propriedade do imóvel e, consequentemente, não tem direito de obter sua posse.

Defende que sua posse é justa, fundada em autorização do legítimo proprietário, e que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar de imissão na posse.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a liminar de imissão na posse concedida em favor do agravado.

F
oi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento
, ID. 294819899
. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno
.

O agravado, devidamente intimado,

IDs
. 308301371 e 308301380,
não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento
e interno.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por entender ausentes os requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC, quais sejam, a probabilidade
de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão monocrática não merece reparos.

A questão central trazida pela agravante diz respeito à suposta recuperação do domínio do imóvel pelo antigo proprietário, através de ação judicial na Justiça Federal (processo no 1014459-49.2024.4.01.3600), o que, segundo alega, comprometeria a legitimidade da arrematação e, consequentemente, o direito do agravado à imissão na posse.

Ocorre que, mesmo que se admita a existência de decisão judicial reconhecendo nulidades no procedimento de execução extrajudicial que culminou com a arrematação do imóvel pelo agravado,
ao que consta,
sequer transitou em julgado, posto que
a sentença
proferida
na Justiça Federal
se deu
em dezembro de 2024, ao passo que o ato de arrematação
ocorreu
julho de 2024,

antes, portanto.

Ademais, ta
l circunstância não tem o condão de afetar automaticamente os direitos do arrematante de boa-fé, conforme se depreende da análise da Lei 9.514/97 e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

A Lei 9.514/97, que regulamenta a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelece em seu art. 27, §1o que, uma vez realizado o leilão e arrematado o imóvel, transfere-se ao arrematante o domínio pleno do bem, livre e desembaraçado de quaisquer ônus.
Trata-se de norma que visa garantir segurança jurídica às transações imobiliárias realizadas em leilões públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que eventuais vícios no procedimento de execução extrajudicial não afetam os direitos do arrematante de boa-fé,
devendo o devedor fiduciante buscar reparação de danos em face do credor fiduciário.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre o tema, conforme se verifica no seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao
imitente
, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. (...) 4. Agravo interno não provido."
(
AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP
,
Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
13/11/2017)

Assim, mesmo que exista uma decisão judicial reconhecendo nulidades no procedimento de execução extrajudicial, o remédio jurídico adequado
consiste n
a indenização ao devedor fiduciante pelos prejuízos sofridos, e não a invalidação da arrematação já perfectibilizada em favor de terceiro de boa-fé.

No caso em análise, não há elementos que indiquem má-fé do arrematante, ora agravado, na aquisição do imóvel em leilão público.
Pelo contrário, presume-se a boa-fé do adquirente que participa de procedimento formal de leilão, confiando na regularidade do ato.

Ademais, a alegação de que o antigo proprietário "recuperou o domínio" através de ação judicial
sequer
foi
submetida
previamente ao juízo de origem, conforme se depreende da decisão agravada, o que impede sua análise diretamente pelo Tribunal
.

Quanto à alegação de que o agravado não compareceu à audiência de conciliação designada nos autos originários, trata-se de fato
que
não é suficiente, por si só, para demonstrar a probabilidade
do direito
a ensejar o
provimento do recurso
.

Por fim, a concessão do prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, determinado pelo juízo de origem, constitui medida que atenua o risco de dano grave à agravante, proporcionando-lhe tempo razoável para adotar as providências necessárias à sua realocação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

Por
consequência
,
fica prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025